Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723572-66.2023.8.07.0001 APELANTE: RENATA PORTO STYPULKOWSKI APELADO: FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 64815401 (ilegitimidade). Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora